Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702659-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO JUREMA ESTEVES APELADO: ANA LUCIA MARIZ DUARTE D E S P A C H O Instado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 18428312), o apelante (Roberto) apresentou petição (ID 18865275) informando ter se tornado hipossuficiente durante o trâmite processual em razão de doença psíquica que o levou ao endividamento. Para demonstrar a ausência de bens, juntou certidão da Justiça Federal de Pernambuco, a qual informa “ausência de bens suficientes para garantia do juízo” (ID 18865289), apenas tendo localizado um veículo com mais de 10 (dez) anos de fabricação. Ora, é consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. O art. 98 do Código de Processo Civil confere aos que assim se declaram a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Todavia, a certidão outrora juntada, por si só, não tem o condão de conferir ao declarante o benefício pretendido. Assim, concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias para o recorrente comprovar a necessidade da justiça gratuita, sob pena de deserção. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador